Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-21.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1001937-21.2020.811.0042
Recorrente: DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 105801996):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO OCORRIDO APENAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – REGIME COMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2.o, B (A CONTRARIO SENSU) E §3.o DO CP – APELO DESPROVIDO. 1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente [acompanhado de petrecho utilizado no comércio malsão – papel filme, e de numerário sem comprovação de origem lícita], aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes; 2) Não há qualquer retificação a ser feita na pena impingida ao apelante, se inexistiu violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem olvidar de que o regime inicial fechado estabelecido para o início do seu cumprimento também deve ser preservado dada a reincidência do réu, ex vi do artigo 33, §2.o, b (a contrario sensu) e §3.o do Código Penal. (RACrim n° 1001937-21.2020.811.0042, Rel. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 13/10/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 28, da Lei no 11.34/06 e 155, do CPP. Aduz o recorrente não é traficante, mas sim mero usuário de drogas e que no caso versando a quantidade de droga apreendida foi ínfima (1,60g de substancia análoga a basta base de cocaína) e que embora seja livre a apreciação da prova, o juízo não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos, tal como ocorreu no caso versando (id. 106186998).
Recurso tempestivo (id. 106600950).
Contrarrazões (id. 107217476).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“De acordo com a narrativa ministerial, na data do fato, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela MM. Juíza da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (autos n.o 1000087-29.2020.8.11.0042) e do qual era alvo a residência do ora apelante, foram localizados 01 (um) pedaço pequeno de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa de 1,60g (um grama e sessenta centigramas); 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais), em espécie.
[...]
(...) a prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 92697983 – pág. 3); Boletim de Ocorrência (ID 92697983 – págs. 6/8); Relatório de Diligências Policiais (ID 92697983 – págs. 13/14); Termo de Exibição e Apreensão (ID 92697983 – pág. 19) e Laudo Pericial n.o 3.14.2020.68748-01 (ID 92697983 – págs. 21/25), com resultado positivo para cocaína e massa total de 1,60g (um grama e sessenta centigramas).
Com relação à autoria delitiva, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância.
Pertinente registrar que a investigação teve início a partir de denúncias recebidas, apontando que “Dieguinho” [alcunha do ora apelante] estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência e, após entrevistas com moradores, vigilância e monitoramento do local é que se solicitou a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão, visto que foi verificada intensa movimentação de pessoas, inclusive de veículos parando e saindo com frequência, sendo o imóvel apontado como ponto de venda de drogas. As informações também davam conta de que DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS fazia parte do Comando Vermelho.
Interrogado sob o crivo do contraditório (ID 92697027), o apelante alegou ser usuário de pasta base e cocaína, contando que nunca fez tratamento e que usava direto. Sobre o fato imputado, disse que a droga realmente estava em sua posse, mas era apenas um grama que usava quando os policiais adentraram em sua casa. Negou qualquer comercialização de drogas; argumentando que o dinheiro apreendido pertencia à sua mãe, sendo proveniente das vendas de produtos da Avon e da Natura, e estava dentro do guarda-roupas dela. Aduziu não saber os motivos dessas denúncias, mas ressaltou que na rua de sua residência existem pessoas que vendem drogas.
Também em juízo (ID 92697027), o policial civil Wenderson Pereira Okada ratificou a apreensão - ocorrida na residência do apelante - de uma porção pequena de drogas, (...)
Outro não foi o sentido do depoimento do policial civil Juann Paulo Queiroz de Melo, que também participou da prisão em flagrante do recorrente e, ainda na fase policial (ID 92697983 – págs. 15/16), confirmou a apreensão da droga e o recebimento de denúncia que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão cumprido na residência de DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS.
Como se sabe, as palavras dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão; da apreensão do entorpecente acompanhado de papel filme e numerário sem demonstração de origem lícita e em convergência com os demais elementos de prova, em especial com os elementos angariados com a vizinhança do apelante, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual encontra-se isolada nos autos.
[...]
Outrossim, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.
[...]
Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que essa sua eventual condição não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. (...).
[...]
E mais, a apontada ínfima quantidade de droga apreendida não pode ser tratada isoladamente, mormente quando se tem vasto e minudente acervo probatório materializado por investigações policiais realizadas in loco, com oitiva de vizinhos atestando o comércio malsão realizado pelo apelante, de modo que, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, afastando-se as teses absolutória e desclassificatória” (id. 96413458).
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 28, da Lei no 11.34/06, alega o recorrente Aduz o recorrente não é traficante, mas sim mero usuário de drogas e que no caso versando a quantidade de droga apreendida foi ínfima (1,60g de substancia análoga a basta base de cocaína).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 07 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, o STJ já proferiu decisão no seguinte sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. FATOS DELINEADOS E INCONTROVERSOS NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA SOBRE A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA O COMÉRCIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO PROVIDO. 1. Tratando-se de fatos incontroversos, possível o reexame jurídico incidente, ficando, assim, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, dada a desnecessidade de reexame do material cognitivo dos autos, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reconsiderada para que o recurso especial seja conhecido. 2. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, o teor do laudo pericial, acerca de que a droga estava prensada e dividida em porções, não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 5 gramas de maconha, o que não se altera pela forma de embalagem. 3. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito e o testemunho de um usuário, de que não comprou, mas ganhou a droga do acusado, não são suficientes para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido o agravante flagrado vendendo ou expondo à venda a droga, bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas. 4. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, diante do princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental provido. Desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de direito. (AgRg no AREsp 1839960/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)” (grifei).
Portanto, o recurso especial enseja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto, ficando desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais argumentos atinentes ao outro dispositivo supostamente tido por violado, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça